Tribunal: TJES
Processo: 5020283-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020283-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GELCIMAR SEBASTIAO MIRANDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020283-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GELCIMAR SEBASTIAO MIRANDA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUGA DO LOCAL. OCULTAÇÃO DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de investigado indiciado pela suposta prática de homicídios qualificados consumados (três vítimas) e tentado (uma vítima), na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES que decretou e manteve a prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de fuga, em razão do atropelamento com múltiplos óbitos, condução de veículo sem CNH e sob efeito de álcool, fuga do local sem prestação de socorro e ocultação do caminhão utilizado no evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se incide o princípio da homogeneidade para afastar a prisão preventiva; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada demonstra indícios suficientes de autoria e materialidade, lastreados em investigação que aponta atropelamento com três mortes e uma vítima lesionada, condução de veículo sem habilitação e sob influência de álcool, configurando fumus comissi delicti.

4.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi, evidenciados pela multiplicidade de vítimas, ausência de frenagem, fuga do local e indiferença às normas de segurança viária e à vida humana, revelam periculosidade concreta e risco à ordem pública.

5.

A ocultação do veículo utilizado no crime, encontrado sob lonas e chapas em propriedade vinculada ao investigado, configura embaraço à investigação e justifica a prisão para conveniência da instrução criminal.

6.
A fuga imediata do local e a apresentação espontânea apenas após cessado o flagrante não afastam o risco de evasão, constituindo elementos concretos a indicar periculum libertatis.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência atual dos fundamentos que a justificam, não se vinculando exclusivamente ao tempo decorrido desde registros pretéritos.

8.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade é incabível na via do habeas corpus, por ser inviável prever eventual pena e regime inicial de cumprimento, não se confundindo prisão cautelar com pena definitiva.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta, do risco de reiteração, da fuga e da tentativa de ocultação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento, com múltiplos óbitos e fuga do local, constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva.

2.
A ocultação de prova material e o risco de evasão justificam a custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

3.
O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva, por não ser possível antecipar pena e regime em sede de habeas corpus.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, 319 e 413, § 3º; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 633.188/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021;

STJ, AgRg no HC nº 981.935/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025;

STJ, AgRg no HC nº 968
.770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025;

TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022;

STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020283-86.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo

advogado Igor Lacerda de Oliveira – OAB/ES nº 129.805
,
em benefício de
GELCIMAR SEBASTIÃO MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi indiciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado consumados (3 óbitos) e tentado (uma vítima), previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou, pois (i) boletim de ocorrência não configura reincidência e (ii) a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial afasta a presunção de fuga.

Aduz que há ausência de contemporaneidade que fundamenta a prisão, vez que “g
rande parte dos registros mencionados (2018, 2020, 2021, 2025) é antiga ou isolada, sem demonstração de continuidade criminosa ou de relação direta com o fato ora apurado
”.

Argumenta, ainda, a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, o que revelaria ser a prisão cautelar atualmente imposta medida mais gravosa do que aquela que provavelmente seria aplicada em definitivo.

Por fim, alerta para as condições pessoais do coacto, tais como a primariedade, possui bons antecedentes, possui emprego lícito e possui residência fixa
.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 17389328
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 17577171
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(id nº 17610665).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO IGOR LACERDA DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, eminente relator, nobres desembargadores que compõem essa colenda Câmara, ilustre representante do Ministério Público.

Boa tarde a todos.

Venho essa tribuna para sustentar o Habeas Corpus em favor de GELCIMAR SEBASTIÃO MIRANDA, que se encontra preso preventivamente, de forma ilegal, em flagrante afronta o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Excelências, trata-se de prisão preventiva decretada durante a fase de investigação em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 8 de novembro que infelizmente resultou em morte de pessoas.

O paciente está sendo investigado por homicídio, na direção de veículo automotor, sem dolo, sem intenção de matar e sem flagrante.

Prisões foram decretadas com base em três fundamentos. Garantia de ordem pública, conveniência de instrução criminal e aplicação de lei penal.

Nenhum deles, com a devida vênia, se sustenta juridicamente.

O ponto central desse habeas corpus é simples e muito objetivo.

Prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do fato. O decreto fala em periculosidade do agente, gravidade concreta e comoção social. Mas não aponta sequer um elemento concreto, atual e individualizado que demonstre risco real decorrente da liberdade do paciente. Nisso daí a gente cita a jurisprudência do STJ, no 558328, que fala que a gravidade no delito, ainda que com múltiplas vítimas, não autoriza a prisão preventiva. Aqui gravidade, sim, é inerente ao tipo penal e não a um dado concreto adicional.

Ademais, o paciente não é foragido. Dois dias após o fato, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, prestou depoimento, informou o endereço correto e jamais se furtou a aplicação da lei penal. A evasão momentânea que ocorreu se deu através de um medo real de um linchamento, circunstância humana, compreensível e amplamente reconhecida pela criminologia.

Portanto, não há risco nenhum de evasão, nem fundamento para segurar a aplicação penal, uma vez que atualmente o Ministério Público ofertou denúncia e encontra-se, inclusive, com defesa prévia devidamente apresentada.

O decreto preventivo afirma que a prisão seria necessária para localizar o caminhão e preservar provas.

Excelência, o veículo foi localizado. Estava na cidade onde o paciente possui domicílio. Não houve ocultação, venda, modificação ou até mesmo destruição do veículo. Inclusive, foi apresentado o laudo pericial. A suposição de que o réu possa interferir na presunção não autoriza, em momento algum, a prisão preventiva, posto que houve apenas suposição. A prisão não pode servir para facilitar a investigação.

O boletim mostra a reincidência e perigo....geram reincidência e não configuram maus antecedentes, conforme o artigo 63 do Código Penal, certo?

Decisões uníssonas, na qual afirma que inquéritos, ações em andamentos e registros policiais não justificam prisão presente. Utilizar boletim de ocorrência para prender alguém é violação direta à presunção de inocência. Desproporcionalidade e ausência de contemporaneidade.

Excelências, estamos falando de crime culposo com pena máxima que admite regime aberto ou semiaberto, além de penas restritivas de direitos. Manter a prisão preventiva nesse contexto é mais gravoso que a pena em perspectiva, configurando antecipação de pena vedada pelo nosso ordenamento jurídico. A prisão não é contemporânea. O fato já ocorreu, a situação já está estabilizada, o paciente colabora com a justiça.

Caso, vossas excelências entendam necessário algum controle, o artigo 319 do CPP oferece alternativas plenamente eficazes para esse caso concreto: Comparecimento periódico, proibição (INAUDÍVEL) comparecimento na Comarca, proibição do uso de equipamento eletrônico. (INAUDÍVEL DEVIDO INSTABILIDADE NO SISTEMA)

Já finalizo aqui a minha sustentação.

(INAUDÍVEL DEVIDO INSTABILIDADE)

Provocaram a prisão preventiva Gelcimar Sebastião Miranda, pedindo que responda ao processo ....(INAUDÍVEL)..

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, diante de algumas colocações, até de um pouco da instabilidade do sistema, peço retorno desses autos para reexaminar os argumentos produzidos pela defesa.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo

advogado Igor Lacerda de Oliveira – OAB/ES nº 129.805
,
em benefício de
GELCIMAR SEBASTIÃO MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi indiciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado consumados (3 óbitos) e tentado (uma vítima), previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou, pois (i) boletim de ocorrência não configura reincidência e (ii) a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial afasta a presunção de fuga.

Aduz que há ausência de contemporaneidade que fundamenta a prisão, vez que “g
rande parte dos registros mencionados (2018, 2020, 2021, 2025) é antiga ou isolada, sem demonstração de continuidade criminosa ou de relação direta com o fato ora apurado
”.

Argumenta, ainda, a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, o que revelaria ser a prisão cautelar atualmente imposta medida mais gravosa do que aquela que provavelmente seria aplicada em definitivo.

Por fim, alerta para as condições pessoais do coacto, tais como a primariedade, possui bons antecedentes, possui emprego lícito e possui residência fixa
.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (
id. nº 83596147 dos autos originários
), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...]
Conforme a investigação, os indícios de autoria e a materialidade delitiva se mantêm hígidos, baseados no atropelamento que resultou em três mortes e uma vítima lesionada, na condução de veículo sem CNH, após ingestão de bebida alcoólica, e sem frear o caminhão em trecho reto onde as vítimas estavam fora da pista de rolamento. Pois bem. O grau de periculosidade do investigado e a gravidade concreta da conduta se mantêm. A imputação preliminar, de Homicídio Qualificado (Dolo Eventual), encontra respaldo nos fatos, configurando um crime do Tribunal do Júri e atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP (pena máxima superior a 4 anos). O modus operandi — condução irresponsável, com múltiplos óbitos e fuga do local sem prestação de socorro — revela risco real à coletividade e absoluta indiferença às normas de segurança viária e à vida humana, o que justifica a manutenção da custódia para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva. Ademais, a Defesa alega que a localização do veículo no imóvel do acusado afasta a tese de ocultação. Contudo, o Ministério Público demonstrou que o caminhão F-4000 foi encontrado oculto sob lonas e chapas, preso com pedras em propriedade ligada ao investigado (ID 83494551, pág. 3). Tal conduta, que visa a obstaculizar a perícia em busca de microvestígios, danos ou alterações, configura ato de embaraço à investigação e mantém o fundamento da conveniência da instrução criminal. Outrossim, apesar da apresentação espontânea do investigado dois dias após o fato (11/11/2025), tal ato deve ser sopesado em face da fuga imediata do local do crime, da ausência de socorro e da permanência em local incerto por dias. A apresentação tardia e estratégica (após cessado o flagrante) não neutraliza por si só o risco de evasão do distrito da culpa. O fato de ter se evadido da cena do crime e permanecido em paradeiro incerto inicialmente é elemento concreto que reforça o risco de frustração da persecução penal. Por fim, o Juízo, na Audiência de Custódia (ID 83234388), já havia consignado que não observava nenhuma medida cautelar diversa adequada e necessária ao caso concreto. Diante da persistência dos fundamentos da custódia (gravidade concreta, risco à instrução pela ocultação da prova material e o risco de fuga evidenciado pela evasão inicial), as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes
.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4.
No caso, a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado e triplo homicídio qualificado tentado na direção de veículo automotor, porquanto "abalroou um carro de família, matando pai e filha, enquanto os outros dois passageiros (mãe e filha) encontram-se hospitalizados em estado grave";

"deixando de prestar socorro às vítimas do acidente, fugindo do local"
. Além disso, consignou-se que o paciente possui maus antecedentes, por haver condenação anterior pela prática de crime semelhante, já que "se envolveu em acidente de trânsito com resultado morte, oportunidade em que teria invadido a pista contrária e causado o acidente que vitimou o motociclista", o que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

5. As teses de negativa de autoria e de erro na qualificação do tipo por não configurar delito doloso não foram conhecidas na origem por reiteração de pedidos enfrentados anteriormente, cujo acórdão não foi acostado aos presentes autos, impedindo, assim, o exame da matéria.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 633.188/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

6.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, acusado de subtrair um caminhão carregado, mediante concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Além disso, na delegacia, o paciente tentou destruir seu próprio celular para apagar vestígios da infração,
o que demonstra sofisticação na prática criminosa e intenção deliberada de obstruir a investigação
.

7. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

[...]

10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.

11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

12. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 981.935/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Vale ressaltar que boletim de ocorrência, apesar de não configurar reincidência, é indício de periculosidade e elemento idôneo para fundamentar a necessidade da medida constritiva, quando não utilizado isoladamente, como no caso em apreço.

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior.

No que tange a alegada ausência de contemporaneidade da prisão, elucido que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação. Não se trata do tempo decorrido desde a sua última prática delituosa
(AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.
(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020283-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GELCIMAR SEBASTIAO MIRANDA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado pelo

advogado
Igor Lacerda de Oliveira
– OAB/ES nº
129.805
,
em benefício de
GELCIMAR SEBASTIÃO MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da
Comarca de I
ú
na
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi
indiciado
pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado consumados (3 óbitos) e tentado (uma vítima),
previsto no artigo
302 do Código de Trânsito Brasileiro
.

S
ustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou,
pois (i) boletim de ocorrência não configura reincidência e (ii) a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial afasta a presunção de fuga
.

Aduz que há ausência de contemporaneidade que fundamenta a prisão, v
ez que “
g
rande parte dos registros mencionados (2018, 2020, 2021, 2025) é antiga ou isolada, sem demonstração de continuidade criminosa ou de relação direta com o fato ora apurado
”.

Argumenta,
ainda,
a
suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto
ou semiaberto
, o que revelaria ser a prisão cautelar atualmente imposta medida mais gravosa do que aquela que provavelmente seria aplicada em definitivo.

Por fim,
a
lerta para as condições pessoais do coacto,
tais como a primariedade, possui bons antecedentes,
possui emprego lícito e possui residência fixa
.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,
o mag
istrado de piso (
id. nº
83596147
dos autos originários
), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...]
Conforme a investigação, os indícios de autoria e a materialidade delitiva se mantêm hígidos, baseados no atropelamento que resultou em três mortes e uma vítima lesionada, na condução de veículo sem CNH, após ingestão de bebida alcoólica, e sem frear o caminhão em trecho reto onde as vítimas estavam fora da pista de rolamento. Pois bem. O grau de periculosidade do investigado e a gravidade concreta da conduta se mantêm. A imputação preliminar, de Homicídio Qualificado (Dolo Eventual), encontra respaldo nos fatos, configurando um crime do Tribunal do Júri e atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP (pena máxima superior a 4 anos). O modus operandi — condução irresponsável, com múltiplos óbitos e fuga do local sem prestação de socorro — revela risco real à coletividade e absoluta indiferença às normas de segurança viária e à vida humana, o que justifica a manutenção da custódia para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva. Ademais, a Defesa alega que a localização do veículo no imóvel do acusado afasta a tese de ocultação. Contudo, o Ministério Público demonstrou que o caminhão F-4000 foi encontrado oculto sob lonas e chapas, preso com pedras em propriedade ligada ao investigado (ID 83494551, pág. 3). Tal conduta, que visa a obstaculizar a perícia em busca de microvestígios, danos ou alterações, configura ato de embaraço à investigação e mantém o fundamento da conveniência da instrução criminal. Outrossim, apesar da apresentação espontânea do investigado dois dias após o fato (11/11/2025), tal ato deve ser sopesado em face da fuga imediata do local do crime, da ausência de socorro e da permanência em local incerto por dias. A apresentação tardia e estratégica (após cessado o flagrante) não neutraliza por si só o risco de evasão do distrito da culpa. O fato de ter se evadido da cena do crime e permanecido em paradeiro incerto inicialmente é elemento concreto que reforça o risco de frustração da persecução penal. Por fim, o Juízo, na Audiência de Custódia (ID 83234388), já havia consignado que não observava nenhuma medida cautelar diversa adequada e necessária ao caso concreto. Diante da persistência dos fundamentos da custódia (gravidade concreta, risco à instrução pela ocultação da prova material e o risco de fuga evidenciado pela evasão inicial), as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes
.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4.
No caso, a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado e triplo homicídio qualificado tentado na direção de veículo automotor, porquanto "abalroou um carro de família, matando pai e filha, enquanto os outros dois passageiros (mãe e filha) encontram-se hospitalizados em estado grave";

"deixando de prestar socorro às vítimas do acidente, fugindo do local"
. Além disso, consignou-se que o paciente possui maus antecedentes, por haver condenação anterior pela prática de crime semelhante, já que "se envolveu em acidente de trânsito com resultado morte, oportunidade em que teria invadido a pista contrária e causado o acidente que vitimou o motociclista", o que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

5. As teses de negativa de autoria e de erro na qualificação do tipo por não configurar delito doloso não foram conhecidas na origem por reiteração de pedidos enfrentados anteriormente, cujo acórdão não foi acostado aos presentes autos, impedindo, assim, o exame da matéria.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 633.188/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

6.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, acusado de subtrair um caminhão carregado, mediante concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Além disso, na delegacia, o paciente tentou destruir seu próprio celular para apagar vestígios da infração,
o que demonstra sofisticação na prática criminosa e intenção deliberada de obstruir a investigação
.

7. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

[...]

10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.

11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

12. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 981.935/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Vale ressaltar que boletim de ocorrência, apesar de não configurar reincidência, é indício de periculosidade e elemento idôneo para fundamentar a necessidade da medida constritiva, quando não utilizado isoladamente, como no caso em apreço.

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior.

No que tange a
alegada ausência de
contemporaneidade da prisão,
elucido que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação.
Não se trata do tempo decorrido desde a sua última prática delituosa

(AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.
(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.